Tribunal: TJSP
Processo: 2117061-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Gratuidade judiciária. Postulação por sócia de transportadora, sem apresentar os documentos contábeis para confirmar que a empresa esteja em dificuldades ou inativa. Inadmissibilidade de aplicar o art. 98 do CPC. Contrato pelo qual afirma ter adquirido imóvel, em 2019, por R$ 100 mil reais. Não provimento.